Tribunal: TJDFT
Processo: 0009671-32.2010.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0009671-32.2010.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ADRIANO ANTONIO MACIEL PINHEIRO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Antes de analisar o requerimento, intime-se o requerente RIACHO DOCE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA (IDs 20882673/20882678), para que, no prazo de 3 (três) dias, informe se a certidão pretendida é para participação no REFIS. Sem prejuízo, no prazo de 3 (três) dias, manifeste-se o ente devedor sobre o requerimento de habilitação na condição de subcessionário dos direitos creditícios consolidados em benefício do credor ADRIANO ANTONIO MACIEL PINHEIRO (IDs 20882673/20882678), cedidos originariamente ao cessionário GEP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, apresentado pelo requerente RIACHO DOCE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA. Publique-se. Intime-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios